Tribunal: TJSP
Processo: 1015855-43.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Empréstimo. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Insurgência do exequente. Prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/04, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e súmula 150 do STF. Prescrição intercorrente não verificada. Termo inicial da prescrição - um ano após o deferimento da suspensão. Irretroatividade da

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Empréstimo. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Insurgência do exequente. Prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/04, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e súmula 150 do STF. Prescrição intercorrente não verificada. Termo inicial da prescrição - um ano após o deferimento da suspensão. Irretroatividade da redação do art. 921 do CPC trazida pela Lei no 14.195/2021. Ausente paralisação contínua ou arquivamento do feito por tempo superior ao prazo prescricional da ação de conhecimento. Suspensão da contagem do prazo prescricional entre 10.06.2020 e 30.10.2020 por força do advento da Lei n. 14.010/20, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). Prescrição intercorrente afastada. Sentença anulada. Recurso provido.